Tribunal: TJES
Processo: 5007409-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007409-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE FREITAS

AGRAVADO: LUX VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que deferiu a produção de prova pericial de engenharia requerida pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento de prova pericial enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) analisar se o critério de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 permite a interposição de agravo de instrumento no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC que estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento não contempla decisões de deferimento de prova pericial.

4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, em regime de recursos repetitivos, estabelece que a taxatividade do rol do art. 1.015 pode ser mitigada somente em casos de urgência, nos quais a demora na análise poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

5. No caso concreto, não há urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão sobre a produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo ao andamento processual.

6. A alegação de nulidade em razão do deferimento da prova pericial após o encerramento da fase instrutória não altera a conclusão, pois tal vício, se existente, poderá ser questionado em momento processual adequado, sem necessidade de utilização de recurso de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, e não configura situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MARIA DE FÁTIMA DE FREITAS
impugnando a decisão monocrática (ID 8706187) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a produção de prova pericial de engenharia requerida por
LUX VEÍCULOS LTDA.

Em suas razões (ID 9003226), a agravante sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível, pois coaduna-se às hipóteses previstas no art. 1.015, VI - “exibição ou posse de documento ou coisa” - e no art. 1.015, XI - “redistribuição do ônus da prova”.

Ainda, alega que
“a decisão monocrática se abstrai dos princípios almejados pelo código processual para desconhecer a mitigação do rol taxativo do art. 1015 do CPC ao caso aposto”.

Por fim, sustenta que houve vício na condução do feito em Primeira Instância, uma vez que o Juízo
a quo
teria determinado a produção de prova pericial após o término da fase instrutória e que o referido vício consiste em questão de ordem pública, circunstância que também autorizaria o manejo do presente recurso.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, consoante atesta a certidão de ID 9744286.

Conforme relatado, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, por ausência de cabimento, sob o fundamento de que o recurso de agravo de instrumento não seria cabível para impugnar decisão que, durante a fase de conhecimento, defere a produção de prova pericial.

E, analisando as razões do presente recurso de agravo interno, reafirmo o entendimento externado anteriormente, pelos motivos que passou a expor.

De plano, tenho não pode ser acolhida a tese da recorrente no sentido de que o presente recurso seria cabível por se tratar das hipóteses previstas nos incisos VI e XI do art. 1.015, do CPC, os quais tratam de exibição ou posse de documento ou coisa e de redistribuição do ônus da prova.

Como dito, a decisão impugnada versa sobre
deferimento de prova pericial
, que não guarda qualquer relação com exibição de documento e, tampouco, com inversão do ônus probatório. É evidente, portanto, que a decisão ora impugnada não consta no rol do art. 1.015, que reúne as hipóteses legais de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Certamente, não desconheço a conclusão firmada pelo C. STJ no contexto do julgamento do REsp nº 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cuja tese foi no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nada obstante, é relevante consignar que o critério utilizado pelo Tribunal Superior para conceituar a urgência que justifica o manejo do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses do rol do art. 1.015 é o do
dano marginal em sentido estrito
, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...)
justamente para evitar as idas e as vindas,
as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo
, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E essa é a premissa que deve ser adotada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versam sobre matérias constantes no artigo 1.015 do CPC, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito a matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

Consoante relatado, o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente não foi conhecido na medida em que se insurgia contra decisão que
deferiu
a produção de prova pericial.

Ora, a meu sentir, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento.

Isso porque, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável a ora recorrente, essa poderá impugnar a referida questão no bojo de seu recurso de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC) e, em caso de provimento de seu recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais, mas, apenas, a reforma da sentença.

Deste modo, com base nos critérios estabelecidos pela Corte Cidadã para alargar o rol do artigo 1.015 do CPC, não vislumbro hipótese de urgência a ensejar a apreciação da matéria vertida no presente recurso nesta fase da demanda, pois compreendo que sua análise, em sede de preliminar de apelação, não causará danos ao processo.

Inclusive, assim também tem decidido a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. INSURGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não está incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Precedentes do STJ e do TJRJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, reafirmou a orientação no sentido de que
"Relativamente ao deferimento da produção de prova, a jurisprudência desta Casa é no sentido de que a decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do processo (inciso II do art. 1.015 do CPC/15), o que afasta o cabimento do agravo de instrumento. Precedente. 3. Diante da não preclusão da matéria, cabe ao recorrente, se for o caso, suscitar a questão em sede de preliminar de apelação, ou ainda, em contrarrazões, na forma do art. 1.009, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso não conhecido. (TJRJ; AI 0057846-33.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 07/10/2024; Pág. 468)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.696.396/MT.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A decisão que defere a produção de prova pericial contábil não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco tem caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo inaplicável a tese jurídica da taxatividade mitigada, firmada no âmbito do RESP 1.696.396/MT. AGRAVO INTERNO 1.0000.24.263665-2/002.
Comarca DE CORONEL FABRICIANO. 1ª Vara Cível. AGRAVANTE(S): BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO(A) (S): RUBENALDO DE Souza Santos. (TJMG; AgInt 2636660-33.2024.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 25/09/2024; DJEMG 01/10/2024)

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO PROVA ORAL. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. O art. 1.009, § 1º, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. 3.
As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação.
(RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021). 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; AIN 07168.86-61.2023.8.07.0000; 174.5334; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 16/08/2023; Publ. PJe 11/09/2023)

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A PLANO DE SAÚDE, DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E QUE, EM CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO ANTERIOR, DETERMINOU QUE O TRATAMENTO DO DEMANDANTE DEVE TER PROSSEGUIMENTO EM ESTABELECIMENTO DA REDE CREDENCIADA DA RÉ. Matéria atinente à realização do tratamento na rede credenciada que já fora, com efeito, objeto de recurso anterior. Decisão que se limitou a dar cumprimento ao acórdão naquela ocasião proferido. Ausência de qualquer fato novo ou superveniente que autorizasse o reexame do tema. Questão preclusa.
Matéria atinente à realização da prova pericial, ademais, que não é prevista no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo, a teor do art. 1.015 do CPC. Questão, ademais, da qual não decorre risco imediato de prejuízo irreparável ou de difícil reparação às agravantes, que autorizasse a mitigação da referida taxatividade. Tema, ademais, não sujeito à preclusão e que poderá, assim, ser arguido como preliminar de apelação. Inteligência do artigo 1.009, § 1º do ncpc. Recurso não conhecido.
(TJSP; AI 2178027-68.2023.8.26.0000; Ac. 17060405; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vito José Guglielmi; Julg. 17/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 1960)

Por derradeiro, é relevante destacar que a ocorrência de suposta nulidade em Primeira Instância decorrente, no entender da recorrente, do deferimento de prova pericial quando já encerrada a instrução probatória não é apta a infirmar as conclusões aqui expostas. Isso porque eventual vício na origem não autoriza o manejo de recurso manifestamente incabível, sendo certo que será oportunizado à recorrente insurgir-se contra eventual questão a seu tempo e modo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 8706187 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 13:15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54003830102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.